Tribunal: TJDFT
Processo: 0001894-59.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. QUITAÇÃO FIRMADA EM FAVOR DA SEGURADORA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de prova que sequer foi requerida pela parte.
3. Aplica-se na hipótese dos autos os ditames do Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/1990 -, porquanto a ré é fornecedora de produtos/prestadora de serviços, sendo o autor o destinatário final, como se infere dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A ré responde objetivamente pelos danos causados ao autor (consumidor) em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não logrando êxito em provar qualquer uma das circunstâncias aptas a afastar sua responsabilidade em relação ao fornecimento de serviço defeituoso (artigo 14, §3o e incisos, CDC), subsiste a responsabilidade do prestador de serviço independente de culpa.
6. Comprovado que o consumidor, menor à época do acidente ocorrido em brinquedo situado no parque de diversões fornecedor de serviços, sofreu danos de natureza funcional e estética, pois além do encurtamento do membro inferior direito, teve reduzida as funções motoras do quadril direito e cicatrizes decorrentes da cirurgia, resta evidente o abalo moral e psíquico sofrido.
7. A valoração da compensação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições pessoais da parte, a extensão do dano experimentado, o caráter punitivo da medida e a culpa do fornecedor, mantendo-se, no caso concreto, o valor arbitrado na sentença que bem retrata o dano sofrido pelo consumidor.
8. Para a fixação do valor da indenização por danos estéticos, deve-se observar o grau de deformidade da vítima, o potencial de visibilidade e a extensão da cicatriz, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado na sentença, por refletir adequadamente as sequelas físicas decorrentes do acidente.
9. Tendo a fornecedora de serviços dado total quitação à seguradora denunciada em razão dos fatos discutidos nos autos, assumindo a responsabilidade perante o consumidor quanto à responsabilidade civil alegada até a assinatura do termo de quitação, bem como em relação a eventualmente alegada após a sua assinatura, não prospera o pedido de denunciação da lide.
10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento rejeitada, e, no mérito, não provido.